Tribunal: STF
Processo: HC 75477
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA.
Competência do Juiz do lugar onde estão localizadas a
redação e administração do veículo de comunicação em que publicadas
as alegadas ofensas. Art. 42 da Lei nº 5.250/67. Nulidade do
processo.
Habeas corpus deferido.